Tribunal: TJES
Processo: 0000195-74.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo; Desobediência; Resistência
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000195-74.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ GUSTAVO DE SOUZA VIDAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de LUIZ GUSTAVO DE SOUZA VIDAL contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, V, do CP) e resistência (art. 329 do CP), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mais 2 meses e 18 dias de detenção, e 46 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de resistência;
(ii) verificar a correção da valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria do crime de roubo;
(iii) analisar a proporcionalidade da fração aplicada à agravante da reincidência e a pertinência da causa de aumento do art. 157, §2º, V, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por resistência deve ser mantida, pois lastreada em depoimentos judiciais firmes e coerentes de policiais militares, considerados válidos e suficientes na ausência de prova de má-fé ou animosidade pessoal.
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo é adequada, dado o uso de grave ameaça contra duas vítimas durante a subtração, o que justifica a exasperação da pena-base.
5. Assiste razão à defesa quanto ao cálculo da agravante da reincidência, que deve incidir sobre a pena-base e não sobre o intervalo abstrato da pena cominada, conforme orientação pacífica do STJ.
6. A causa de aumento da restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, do CP) é cabível, sendo irrelevante o tempo exato da privação, desde que extrapole o necessário à consumação do delito, o que restou configurado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena com readequação da fração aplicada à agravante da reincidência.

Tese de julgamento
:
"1. É válida a condenação por crime de resistência quando fundada em prova testemunhal judicial firme, ainda que prestada por policiais militares, desde que ausente má-fé ou indício de parcialidade.
2. A exasperação da pena-base por valoração negativa das circunstâncias é admissível quando o agente ameaça múltiplas vítimas durante o roubo, ainda que subtraia bem de apenas uma.
3. A agravante da reincidência deve incidir sobre a pena-base, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. A incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do CP, independe da duração exata da privação da liberdade, desde que evidenciado o excesso em relação ao necessário para a subtração patrimonial."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 157, §2º, V; 329; 59; 61, I; 69. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1977738/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2ª CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000195-74.2024.8.08.0024
APELANTE: LUIZ GUSTAVO DE SOUZA VIDAL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO
:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA VIDAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso V, e 329, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.

A decisão recorrida fundamentou a condenação nos depoimentos dos policiais militares, considerando suficientemente comprovada a prática de roubo com restrição de liberdade da vítima e resistência à abordagem policial com uso de simulacro de arma de fogo. Fixou-se a pena privativa de liberdade total de 6 anos e 6 meses de reclusão, além de 50 dias-multa, reconhecendo a agravante da reincidência. Ainda, o Juízo aplicou a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso V, do CP, em razão da restrição da liberdade da vítima durante o roubo.

Em suas razões recursais, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em nome do réu, apresenta, em síntese:

1.
Pedido de absolvição quanto ao crime de resistência (art. 329, CP), por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais militares, os quais podem ser tendenciosos, destacando-se o princípio do in dubio pro reo;
2.
Pedido de readequação da dosimetria da pena quanto ao crime de roubo com base em três aspectos:

a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime, por ter havido grave ameaça contra duas vítimas, o que não extrapola o tipo penal;

o reajuste da fração de aumento pela agravante da reincidência, para 1/6 sobre a pena-base, e não sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima;

o afastamento da causa de aumento do inciso V do §2º do artigo 157 do CP, pois o tempo de restrição da liberdade da vítima não foi juridicamente relevante.

3.
Requer ainda que, caso providos os pedidos, se observe o tempo de prisão cautelar (desde 28 de janeiro de 2024) para fins de detração penal, conforme art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com fixação de regime inicial de cumprimento de pena no máximo no semiaberto, consoante Súmula 269 do STJ.

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
conheço da irresignação
.

Narra a denúncia que:

“
[...] Na tarde e de 27 de janeiro de 2024, por volta das 14h:14 min, no Bairro Pontal de Camburi, nesta capital, o denunciado, subtraiu, mediante grave ameaça efetivada com um simulacro de arma de fogo, 01 (uma) moto elétrica de cor preta modelo scooter pertencente às vítimas Márcio Lorenzo e Lara Palhoni Rangel, bem como opôs-se a execução de ato legal mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo, bem como desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Emerge da peça de investigação que as vítimas Márcio Lorenzo Pimenta Valdetaro e Lara Palhoni Rangel foram abordados pelo denunciando que, imbuído no propósito criminoso de praticar um roubo, exigiu que as vítimas o levassem para comprar drogas, o fazendo mediante grave ameaça consubstanciada através de um simulacro de arma de fogo que foi apontada para elas.

Ato seguinte, a vítima Lara desceu da scooter e a vítima Márcio Lorenzo foi obrigada a conduzir o denunciando. Durante o trajeto, quando estavam próximo ao Hotel Confort, Márcio Lorenzo desceu da moto elétrica em movimento, momento em que o denunciado assumiu a direção da moto e evadiu-se para o sentido Bairro Andorinhas.

Após, a vítima Márcio Lorenzo acionou Policiais Militares e relatou todo o ocorrido.

Iniciado o patrulhamento para localizar o denunciado e a moto roubada, uma Guarnição localizada no início do bairro Andorinhas visualizou um indivíduo pilotando uma motocicleta em alta velocidade, com as mesmas características passadas pela rede de rádio, motivo pelo qual foi dada voz de parada ao indivíduo, o qual desobedeceu tal comando e iniciou uma fuga.

Durante a evasão, o indivíduo se desequilibrou da motocicleta e caiu ao chão, quando iniciou a fuga a pé e também se opôs a abordagem através do uso da arma de fogo que portava, apontando-a em direção da guarnição.

Imediatamente, para repelir qualquer injusta agressão, um dos Policiais realizou 06 (seis) disparos, de forma que o indivíduo dispensou sua arma e foi alcançado na Avenida Leitão da Silva.

Ante o exposto, foi dado voz de prisão ao denunciado, sendo este encaminhado no compartimento de segurança da viatura, com uso de algemas, juntamente com o veículo recuperado e o simulacro para a 1 ª Delegacia Regional de Vitória para a adoção das medidas legais cabíveis.

Em sede policial, as vítimas reconheceram o denunciando preso em flagrante como sendo o autor dos fatos (Vide Termo de Declaração que Presta de fls. 22 e 23, ID nº 38306405[...]”

Da absolvição quanto ao crime de resistência (art. 329 do CP)

A defesa técnica pugna, em suas razões recursais, pela absolvição do recorrente em relação ao delito de
resistência
, com base no
art. 386, VII, do CPP
, sustentando a
inexistência de provas robustas
da prática delitiva e apontando que os elementos de convicção estariam
fundados exclusivamente nos depoimentos policiais
, sem a devida corroboração por outros meios autônomos de prova.

Analisei detidamente os autos e entendo que se revelam despiciendas outras provas para fins de condenação com relação ao delito referenciado. A sentença condenatória amparou-se em
provas testemunhais colhidas em juízo
, especialmente as declarações firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares que atuaram na ocorrência, as quais confirmam que o apelante, ao ser abordado pela guarnição, desobedeceu
ordem de parada
,
empreendeu fuga
e, ao ser alcançado,
apontou um simulacro de arma de fogo
, obrigando os policiais a reagirem.

O entendimento jurisprudencial consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
é de que
os depoimentos prestados por policiais em juízo
, na ausência de má-fé ou qualquer indício de perseguição pessoal,
possuem validade probatória
suficiente para sustentar a condenação, e é este o caso dos autos

Destarte,
mantenho a condenação
pelo crime de
resistência
, uma vez que as provas constantes dos autos se revelam
suficientes e idôneas
para formação do juízo de certeza exigido para o édito condenatório.

II – Da dosimetria da pena no crime de roubo majorado (art. 157, §2º, V, do CP)

a) Primeira fase – Circunstâncias judiciais

A defesa impugna a valoração negativa das circunstâncias do crime, ao argumento de que
as ameaças dirigidas às duas vítimas
, embora apenas o patrimônio de uma delas tenha sido subtraído,
não extrapolariam o tipo penal do roubo
, o que impediria sua utilização para agravar a pena-base.

Não é a conclusão que se amolda ao caso concreto. Embora praticado apenas um delito de roubo, se para sua consumação o apelante utilizou-se de ameaça intensa em face de duas pessoas, mesmo que para se apoderar do patrimônio de apenas uma delas, revela-se circunstância passível de militar a seu desfavor na primeira fase da dosimetria.

Mantenho, portanto, a pena-base aplicada quanto ao crime de roubo, no importe de 05 anos e 06 meses de reclusão, e 30 dias-multa.

b) Segunda fase – Agravante da reincidência

No tocante à
reincidência
, impugna-se a metodologia de cálculo adotada na sentença, que aplicou a fração de
1/6 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena cominada
, e não sobre a pena-base fixada.

Assiste
plena razão
ao apelante. A
jurisprudência pacífica do STJ
orienta que o aumento pela agravante deve incidir sobre a
pena-base fixada
e não sobre o intervalo abstrato de pena.

Portanto, impõe-se a
readequação da pena na segunda fase
, com aplicação do acréscimo de
1/6 sobre a pena-base, de modo que fixo a pena não fase intermediária no importe de 06 anos e 05 meses de reclusão, e 35 dias-multa
.

c) Terceira fase – Causa de aumento da restrição da liberdade

A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, V, do CP
, sob o argumento de que a
restrição à liberdade de locomoção da vítima não foi juridicamente relevante
, dado que o deslocamento foi de cerca de
400 metros, percorridos em menos de um minuto
.

Rejeito a referida alegação, haja vista que
para a incidência da majorante do art. 157, §2º, V, do CP, é
irrelevante
o
tempo
exato de privação de
liberdade
, devendo a causa de aumento ser avaliada em conjunto com as demais circunstâncias do crime, sendo certo que no presente caso a restrição da liberdade foi superior ao necessário para o cometimento do crime.

Mantida a causa de aumento () temos como pena definitiva o importe de 8 anos 06 meses e 20 dias de reclusão, e 46 dias-multa, quanto ao crime de roubo.

Estabeleço a pena definitiva com relação aos delitos objetos da condenação, em 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 46 dias-multa, e 02 meses e 18 dias de detenção.

Não há que se falar em ausência de juridicidade quanto a detração de forma sumária, se o tempo de prisão provisória deverá ser aferido pelo juízo da execução, para aferir com maior clareza possível reunião de requisitos para imposição de regime de cumprimento de pena mais brando.

A manutenção da prisão decorre do provimento final que estabelece pena de reclusão em regime inicial fechado, em se tratando de réu que permaneceu preso durante toda a instrução.

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para fins de redimensionamento da pena imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.